Tribunal: TJSP
Processo: 1004615-02.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Danos eletroeletrônicos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos da segurada. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade que se imputa objetiva à

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Danos eletroeletrônicos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos da segurada. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade que se imputa objetiva à companhia elétrica pelos danos causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 da Lei no 8.078/1990. Ausência, contudo, de nexo de causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os alegados danos suportados pela segurada. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora dentro do prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Inexistência. Falha no fornecimento de energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Recurso provido para julgar o pedido improcedente, com inversão dos ônus da sucumbência.